Tribunal: TJMT
Processo: 1037130-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037130-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 702.963.631-70 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1037130-87.2024.8.11.0000.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO.

Agravados:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 12/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. BAIXA ACUIDADE VISUAL PROGRESSIVA EM IDOSA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para agendamento de consulta médica especializada, requerida por idosa de 72 anos e diagnosticada com baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, necessitando de acompanhamento periódico com oftalmologista especialista em retina geral.

2.

A parte agravante alega risco de dano irreversível à saúde, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela. Os entes públicos agravados sustentam a natureza eletiva do procedimento e a ausência de urgência, além de controvérsia quanto à responsabilidade entre Estado e município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os entes públicos ao imediato agendamento de consulta oftalmológica especializada em caso de quadro clínico grave e risco de agravamento, com base em diagnóstico técnico, e na superação dos prazos máximos estabelecidos em normativo do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a todos o fornecimento de meios para promoção, proteção e recuperação da saúde.

5.

O quadro clínico apresentado — baixa acuidade visual severa e pressão intraocular elevada — aliado à idade avançada da agravante e à recomendação do NAT em favor do agendamento da consulta, evidencia a urgência e a necessidade da medida pleiteada.

6.

A espera superior ao prazo de 100 dias para consultas especializadas contraria o Enunciado no 93 do CNJ, configurando mora excessiva e comprometendo o acesso tempestivo a serviço essencial à saúde, o que justifica a intervenção judicial.

7.

A ponderação entre a burocracia administrativa e a urgência da condição de saúde da agravante impõe a concessão da tutela para resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O direito à saúde impõe a atuação solidária dos entes federativos, sendo vedado ao Poder Público condicionar seu exercício a entraves administrativos quando demonstrado risco à integridade física do paciente.

2.

A superação dos prazos máximos de espera fixados no Enunciado no 93 do CNJ caracteriza mora excessiva, autorizando a concessão de tutela judicial para garantir acesso a consultas e exames.

3.

A existência de parecer técnico que recomenda o procedimento médico pleiteado reforça a urgência da medida e a plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC, art. 300; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado no 93.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 173588534), que indeferiu a tutela de urgência pretendida, por entender que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a agravante alega possuir 72 anos e diagnóstico de baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, com acuidade de 20/800, necessitando de acompanhamento periódico a cada quatro meses para aferição da pressão ocular, mediante consulta com especialista em retina.

Informa que está devidamente regulada na Central de Regulação, sob a solicitação de no 566096698, para consulta em oftalmologia – retina geral.

Assevera que, diante do risco iminente de agravamento da condição clínica, com possibilidade de dano irreversível pela ausência de diagnóstico especializado e tratamento adequado e imediato, não se mostra razoável que o gestor público se omita na adoção das providências necessárias para viabilizar a consulta médica e o consequente tratamento terapêutico.

Defende que, diante da peculiaridade do caso, é necessário o afastamento de entraves burocráticos, de modo a assegurar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada pleiteada, a fim de que os agravados promovam a realização da consulta com oftalmologista especialista em retina geral. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a realização da referida consulta.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 265393760), refutando os fundamentos recursais, sob o argumento de que o serviço requerido é eletivo e não se enquadra em hipótese de urgência ou emergência, devendo ser observados os prazos de 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Alega, ainda, que a responsabilidade primária seria do ente municipal.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interposto.

O município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões (ID 281177384), também refutando os argumentos recursais, sob o fundamento de que o procedimento solicitado é eletivo, não havendo urgência, além de afirmar que a responsabilidade pelo atendimento seria do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o não provimento ao recurso interposto.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (ID 284907881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta nos autos originários que a agravante ajuizou a ação principal, processo no 1075782-73.2024.8.11.0001, pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá à realização de consulta com oftalmologista especialista em retina geral.

Verifica-se nos autos originários, que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio do Parecer Técnico no 4856/2024, manifestou favoravelmente à reclamante, ora agravante, sugerindo o agendamento da consulta oftalmológica – retina geral –, no Hospital de Olhos de Cuiabá.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 173588534) e, posteriormente, por este Relator, em 14/3/2025, em sede de agravo de instrumento (ID 273756860).

Observa-se,
pela documentação acostada à inicial dos autos originários, especialmente aquela constante do ID 173495649, que
a parte autora solicitou
,
por meio do SISREG III, junto ao Hospital de Olhos de Cuiabá
,
em 22/10/2024
,
a consulta requerida
, tendo sido registrado quadro de baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, e pressão intraocular de 24 mmHg em ambos os olhos.

Pois bem,
o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal estabelecem que
a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça,
“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e
serviços de saúde eletivos

previstos nas políticas públicas
,
considera-se
excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para
consultas
e exames, e de

180 (cento e oitenta) dias para
cirurgias e
tratamentos
” (grifei).

Dessa forma, não pode o cidadão esperar pela efetivação de direito fundamental assegurado pela CF/1988.

Assim,
considerando a situação pela qual passa a agravante de 72 anos, bem como o lapso temporal superior ao definido pelo Enunciado no 93 do CNJ
,
a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para determinar aos reclamados, ora agravados, que realize, com urgência,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o agendamento da consulta com oftalmologista, especialista em retina geral, com acompanhamento a cada 4 (quatro) meses para aferição em pressão ocular,
sob pena de multa em caso de descumprimento
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025